Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-18.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004503-18.2024.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 05.743.288/0001-08 (RECORRIDO), THIAGO OLIVEIRA TAVARES - CPF: 700.109.481-12 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA TAVARES - CPF: 701.232.831-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E UTILIZAÇÃO DOS BENS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em Exame

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação condenatória ajuizada por Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda. EPP em face do Município de Barra do Garças/MT, condenando-o ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento dos contratos de locação de equipamentos hospitalares n.ºs 034/2017 e 082/2021, relativos ao período de 2021 a 2022, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a efetiva entrega e utilização dos equipamentos hospitalares pelo ente público; (ii) estabelecer se está caracterizado o inadimplemento contratual do Município, apto a ensejar a condenação ao pagamento dos valores cobrados.

III. Razões de Decidir

3.

Os termos aditivos contratuais evidenciam a continuidade da execução do ajuste, com menção expressa à devolução e ao aumento do quantitativo de equipamentos, o que pressupõe a efetiva entrega e utilização dos bens.

4.

A Nota de Autorização de Despesa emitida pelo próprio Município constitui reconhecimento administrativo da obrigação contratual e da prestação do serviço.

5.

A ordem de serviço de manutenção corretiva assinada por servidor público comprova que os equipamentos estavam em uso nas dependências hospitalares.

6.

A notificação de retirada dos equipamentos, não impugnada oportunamente, confirma a permanência dos bens na posse do Município até 2022.

7.

O Município não impugna especificamente os valores apresentados, limitando-se a alegação genérica de ausência de prova da entrega, o que não afasta a presunção de veracidade da planilha de débitos.

8.

A prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a execução contratual e o inadimplemento, impondo o dever de pagamento para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9.
Os encargos moratórios devem observar o entendimento dos Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da taxa SELIC a partir da EC 113/2021, e possibilidade de revisão dos critérios em cumprimento de sentença.

10.

A fixação dos honorários advocatícios observa os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não havendo reparos a serem feitos.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Sentença ratificada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
: 1. A prova documental consistente em aditivos contratuais, atos administrativos e registros operacionais comprova a entrega e utilização de bens em contrato administrativo. 2. A ausência de impugnação específica dos valores cobrados caracteriza o inadimplemento contratual da Administração Pública. 3. A Administração deve remunerar serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Os critérios de atualização monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF, 905/STJ e as alterações introduzidas pelas ECs 113/2021 e 136/2025.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 496, I; Lei n. 4.320/64, art. 63, §2º, III; CF/1988; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJSP, Apelação n. 1003079-47.2022.8.26.0309, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 08.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente o pedido da ação condenatória, ajuizada por Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda. EPP, em face do Município de Barra do Garças/MT, condenando o requerido ao pagamento da quantia a ser apurada cumprimento de sentença por simples cálculo, referente ao inadimplemento dos contratos de locação de equipamentos hospitalares n.ºs 034/2017 e 082/2021, com correção monetária e juros de mora, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados de acordo com a regra de escalonamento prevista no art. art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 354076881).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença
que, em ação condenatória, julgou procedente o pedido
da ação condenatória, ajuizada pela empresa Apelante em face da Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças/MT,
condenando o ente público ao pagamento de valores decorrentes do inadimplemento de contratos de locação de equipamentos hospitalares.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica, Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda. EPP firmou com o Município de Barra do Garças/MT dois contratos de locação de equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento da UTI do Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck: (i) o Contrato n. 034/2017, celebrado em 10/03/2017, com mensalidade originalmente fixada em R$ 73.000,00 e posteriormente aditado por seis vezes, chegando ao valor mensal de R$ 74.973,31 pelo 6.º Aditivo; e (ii) o Contrato n. 082/2021, celebrado em 1º/02/2021, com mensalidade de R$ 47.144,00 e prazo de 180 dias, prorrogado por mais 60 dias em razão da pandemia de COVID-19, com os equipamentos tendo sido efetivamente devolvidos apenas em 2022.

A empresa alegou que o Município deixou de efetuar os pagamentos relativos aos períodos de locação de 2021 e 2022, acumulando um débito, documentado em quinze notas de débito emitidas pela Autora, correspondentes aos períodos de julho de 2021 a janeiro de 2022, que totalizava o montante de R$ 896.081,93 em valores originais, chegando a R$ 1.177.818,34 após atualização monetária.

Diante da inadimplência, a Hospcom buscou a resolução amigável da pendência: encaminhou notificação extrajudicial em abril de 2022; as partes entabularam acordo verbal de pagamento de R$ 472.956,00; a autora cumpriu todas as exigências impostas pelo Município no bojo do procedimento interno de
“regularização de despesa”
. Não obstante, após mais de três meses sem resposta conclusiva do ente municipal, a Hospcom foi compelida a ajuizar a presente ação.

Após audiência de conciliação infrutífera (id. 350584872), o Município apresentou contestação sustentando, como único argumento, que a Autora não teria comprovado a entrega dos equipamentos, requisito que considerou obrigatório nos termos do Decreto Municipal n. 4.059/2018 e do art. 63, §2.º, III, da Lei n. 4.320/64.

A autora apresentou réplica demonstrando o robusto conjunto probatório dos autos.

Após, adveio a sentença, julgando procedente o pedido e condenando o Município ao pagamento dos valores descritos pela parte autora, que deveriam ser adequadamente atualizados com os encargos legais, e dos honorários advocatícios.

Diante da ausência de recurso voluntário, os autos vieram remetidos para remessa necessária, conforme estabelecido pelo art. 496, I, do CPC sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença proferida contra os Municípios, visto que o valor da condenação supera o patamar de 100 salários-mínimos.

Dessa forma, passo ao exame dos autos.

Vê-se que o cerne da controvérsia reside em verificar se os equipamentos hospitalares objeto dos contratos de locação foram efetivamente entregues e utilizados pelo Município de Barra do Garças, e se o inadimplemento das mensalidades está suficientemente demonstrado no feito.

O Município, em sua defesa, sustentou que a Comissão Temporária instituída pelo Decreto Municipal n. 4.059/2018 teria constatado a inexistência de notas fiscais e atestados de entrega/recebimento dos equipamentos, o que, segundo o ente público, seria pressuposto inafastável para o reconhecimento da dívida, nos termos do art. 63, §2.º, III, da Lei n. 4.320/64. Contudo, ao contrário do que sustenta o Município, há nos autos elementos suficientes para comprovar que os equipamentos foram efetivamente entregues e utilizados pelo ente municipal.

Primeiramente, os próprios termos aditivos aos contratos constituem forte indício da efetiva entrega e utilização dos equipamentos. O 1.º Termo Aditivo ao Contrato n. 034/2017 (id. 154749735) expressamente menciona a
“devolução dos locados”
como justificativa para a supressão do valor mensal. Não seria razoável supor que o ente público celebraria sucessivos aditivos de prorrogação de prazo e, em alguns casos, até mesmo de reajuste de valores, se os equipamentos não tivessem sido efetivamente entregues e não estivessem sendo utilizados. Além disso, o 6.º Termo Aditivo (id. 154749740) menciona expressamente o
“aumento do quantitativo de equipamentos”
, o que também pressupõe a efetiva entrega e utilização dos bens locados.

Outro elemento relevante é a Nota de Autorização de Despesa (NAD, id. 154751104), emitida pelo próprio Município, referente ao Contrato n. 082/2021, que autoriza o empenho de R$ 94.288,00 para pagamento da locação dos equipamentos hospitalares. Tal documento, emitido pelo próprio ente público, constitui reconhecimento da existência da obrigação e, por consequência, da efetiva entrega e utilização dos equipamentos.

Também merece destaque a ordem de serviço de manutenção corretiva (id. 154751112), datada de setembro de 2021, referente a aparelho de anestesia locado, que contém assinatura de servidor do Município, comprovando que o equipamento estava efetivamente em uso no Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck. Além disso, a notificação de retirada de equipamentos (id. 154751103), enviada pela Autora ao Município em 27/09/2021, menciona expressamente que
“os equipamentos continuam em posse do Município”
, fato que não foi contestado pelo ente público à época.

Ressalte-se, ainda, que o Município não impugnou especificamente a alegação da empresa de que os equipamentos permaneceram em uso até o final do ano de 2021, sendo efetivamente devolvidos apenas no ano de 2022.

Diante desse conjunto probatório, entendo que está suficientemente demonstrada a efetiva entrega e utilização dos equipamentos hospitalares objeto dos contratos n.ºs 034/2017 e 082/2021, não prosperando a alegação do Município de ausência de comprovação nesse sentido.

Superada a questão da comprovação da entrega e utilização dos equipamentos, passo a analisar a existência do alegado inadimplemento contratual por parte do demandado.

A Autora apresentou planilha detalhada dos débitos (id. 154751118), indicando as notas de débito emitidas, os contratos a que se referem, os valores originais, os índices de correção e os valores atualizados. O Município, em sua contestação, não impugnou especificamente os valores cobrados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da entrega dos equipamentos, questão já superada. Assim, considerando que os valores cobrados estão em conformidade com os contratos e aditivos celebrados entre as partes, e que não houve impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela Autora, entendo que está caracterizado o inadimplemento contratual por parte do requerido.

A empresa apresentou planilha de débitos (id. 154751118) com a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária e juros de caderneta de poupança, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 de Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de Recursos Repetitivos). Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Ademais, a partir de 10/09/2025, com a promulgação da EC n. 136/2025, os critérios de atualização e juros de mora anteriores à EC n. 113/2021 são restabelecidos para as fases de conhecimento e liquidação da sentença, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ. Os índices fixados podem sofrer alterações em casos de mudanças econômicas e legislativas.

Assim, os critérios utilizados pela Autora para atualização dos valores devem ser revistos em sede de cumprimento de sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a faixa anterior encontra-se em estrita observância ao art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, não merecendo reparo.

Nota-se, portanto, que a sentença condenatória não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre o inadimplemento contratual da Administração Pública, impedindo o enriquecimento sem causa do ente municipal em detrimento do particular que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, conforme julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÕES E ADITAMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. AUTARQUIA MUNICIPAL. 1. Condenação que não alça valor excedente a 100 salários-mínimos. Recurso oficial não conhecido. 2. Efetiva prestação de serviços que impera ao Poder Público a respectiva contraprestação pecuniária. Obra prorrogada em 390 dias, representando 108,00% de acréscimo ao prazo original e que "independentemente da questão jurídica do regime do contrato, o atraso gerado, que, mais que dobrou o prazo da obra, gerou acréscimo significativo de trabalho e de presença na obra pelo autor", como apurou a perícia. Laudo fundamentado, elaborado por profissional de confiança do juízo a quo e que sequer restou infirmado por qualquer outro elemento constante dos autos. Suficiência da prova coligida aos autos para demonstrar a efetiva prestação de serviços pela empresa autora, sem a respectiva remuneração devida pela entidade autárquica. Aventada impossibilidade de pagamento pela contratante, em razão de aditamento com acréscimo superior a 25% do contrato. Descabimento. Exegese do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8 .666/93 que não autoriza o inadimplemento de serviços prestados, mas tão meramente permite ao contratado, em interpretação a
contrario sensu
, recusar acréscimo superior a 25% do contrato.
Alegações que não afastam per se a obrigação de pagamento, pena de enriquecimento sem justa causa da Administração Pública.
Precedentes. 3. Desfecho de origem preservado. Recurso oficial não conhecido e apelo da autarquia municipal desprovido. (TJSP - Apelação: 10030794720228260309 Jundiaí, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 08/01/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2025).

Diante dessas considerações, a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
, sob o crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026